Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. SINAL. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO FEITO A TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à promitente vendedora, de restituir a quantia paga como sinal, alusivo à promessa de compra e venda de bem imóvel celebrada entre as partes.
2. A regra prevista no art. 417 do Código Civil estabelece a obrigatoriedade da restituição da quantia paga como sinal nos casos de inadimplemento por parte do contratante que a recebeu. No presente caso, no entanto, o conjunto probatório constante nos autos evidencia que não pode haver o acolhimento da aludida pretensão.
3. Embora conste nos autos o recibo alusivo ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em nome da recorrida, cuja assinatura foi por ela reconhecida como autêntica por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não há qualquer outro elemento de prova que demonstre ter a promitente vendedora efetivamente recebido algum valor do apelante.
4. É certo que a regra prevista no art. 408 do Código de Processo Civil estabelece que as declarações constantes em documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. 4.1. No entanto, convém destacar que os comprovantes de transferências bancárias trazidos aos autos indicam que todos os pagamentos efetuados pelos promitentes compradores foram direcionados à conta bancária de terceiro, que não participou do negócio jurídico de promessa de compra e venda do bem imóvel em exame nos autos.
5. Ademais, o intermediador do negócio, ao ser ouvido em audiência, confirmou que recebeu a totalidade do valor pago pelo promitente vendedor, com a utilização da conta bancária de sua esposa. 5.1. Os comprovantes de transferências bancárias constantes nos autos corroboram a afirmação da referida testemunha.
6. Alega o apelante que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) alusiva ao recibo assinado pela promitente vendedora foi por ela recebida por intermédio de depósito em conta bancária mantida por seu filho. 6.1. No entanto, a despeito dessa peculiaridade, verifica-se que o respectivo comprovante de depósito não indica o nome do depositário. 6.2. A esse respeito convém ressaltar que o intermediador do negócio, ouvido em audiência, afirmou ter realizado o depósito do referido montante na conta bancária do filho da promitente vendedora, mas em decorrência de outro negócio jurídico, do qual o apelante e a apelada não teriam participado.
7. A regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao demandante a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 7.1. Assim, não tendo o apelante se desincumbido de comprovar que pagou efetivamente à recorrida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como sinal, não há como reconhecer a obrigatoriedade da restituição pretendida, pois não deve prevalecer a presunção de veracidade do recibo assinado pela promitente vendedora, diante do farto conjunto probatório que demonstra que todos os valores despendidos pelo recorrente foram direcionados à conta bancária de terceiro.
8. Recurso conhecido e desprovido.